Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000986-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seguida de Morte, Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Constrangimento ilegal (art. 146), Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS DE SOUZA - CPF: 049.686.931-09 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DUTRA TEIXEIRA - CPF: 063.200.651-09 (VÍTIMA), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000986-22.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUZA
IMPETRANTE: JOAO NEVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Bruno Santos de Souza
, preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe (recompensa), meio cruel e dissimulação, em concurso de pessoas, ocultação de cadáver e corrupção de menor (art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 211, c/c o art. 29 do CP e art. 244-A da Lei n. 8.069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de homicídio qualificado.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há mais de 2 (dois) anos – desde 6-12-2018 – sem a prolação da sentença.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

O impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, o qual não foi conhecido, nos termos do Enunciado Orientativo n. 21 desta Corte Estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual
não há provas de seu envolvimento no crime a ele imputado,
i
mpende ressaltar que a apreciação da tese de negativa de autoria demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório”
(HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura , DJe de 11/04/2014).

Em todo caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelo boletim de ocorrência, e, principalmente, pelo depoimento do adolescente Vitor Leonardo – que teria sido contratado pelo réu, pelo valor de R$ 5.000,00, para assassinar a vítima –, que apontam para a probabilidade de o paciente ter participado do homicídio a ele imputado.

Colho das declarações do menor:

“[...]
vinha da minha casa para o centro e passei defronte ao Colégio Casagrande e vi a pessoa de Mariana; QUE conhecia Mariana de vistas; QUE fui até a Praça dos Pioneiros e vi o BRUNO;
QUE, BRUNO me chamou e me disse para lhe fazer um favor, matar a pessoa de Mariana, pois depois ele me pagaria
;
QUE, segundo ele, Mariana sempre pegava droga com ele e não pagava; QUE, ele já havia pego, parece me o aparelho celular dela e a bicicleta e ela o teria denunciado; QUE, ele me disse que me daria R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para pagamento posterior, depois que a poeira abaixasse, dando me maconha para usar
; QUE voltei ao colégio e a chamei para fumar maconha; QUE Mariana foi logo me dizendo que estava querendo comprar uma arma para matar um cara, que ela teria feito um boletim de ocorrências de que o cara teria pego seu aparelho celular e não devolvera; QUE fomos andando;
QUE disse a Mariana que a arma...
para o lado do Jardim Acapulco,
revólver que eu tinha estava escondido na mata, para convencer ela a ir até o mato comigo, pois estava assustada; QUE eram por volta das 22:00 horas, eu disse a ela que fossemos, não teria problema, indo a frente; QUE Mariana quis voltar e eu lhe disse que não estávamos chegando ao local em que o revolver estava escondido;
QUE passei a rasteira em Mariana, ela caiu, eu a arrastei até um local mais próximo da mata, uns vinte metros, retirei a faca que havia saído de casa, pois tem um pessoal que estava querendo me pegar e desferi golpes no pescoço de Mariana; QUE ela pediu que eu não a matasse;
QUE não me recordo de quantos golpes dei no pescoço de Mariana
; QUE somente saí do local depois que Mariana parou de respirar; QUE peguei o aparelho celular de Mariana; QUE, como já havíamos combinado de que era para esperar a poeira abaixar para voltarmos a conversar, dei umas voltas na vila e fui para casa; QUE não voltei a falar com o Bruno desde então, fiquei sabendo que ele fora preso;
QUE, no outro dia pela manhã, vendi o aparelho celular de Mariana, antes tendo apagado todas as mídias e telefones, trocando com uma corrente com Everton; [...]”.

Chama a atenção ainda as ameaças registradas pela vítima contra o paciente nas suas redes sociais.

Na sua página do “Facebook”, ela publicou uma foto do paciente com a seguinte legenda:
“Demorei pra achar mas achei... Foi esse pau no cu que robô (sic) meu celular tranquilamente. Creio que a sua morte tá para chegar seu bandido fila da puta (sic), quem souber onde esse otário mora eu do uma recompensa... Espere só a sua surpresa quando ela chegar”
.

Interrogado, o paciente negou sua participação no crime, embora admitindo que estava com o celular da vítima:
“porque ela tinha deixado comigo para que eu trocasse em droga para nós fumarmos, sendo que não consegui a droga e fiquei com seu aparelho celular”
.

Todavia, não explicou a razão de o mesmo aparelho ter sido vendido, a um terceiro, por Vitor Leonardo.

A prova indiciária aponta que o paciente é o mandante do crime e a declaração, subscrita por particular (id. 73640958), não representa álibi seguro, como pretende fazer crer o impetrante, sobretudo porque trata-se de crime de homicídio mediante paga ou recompensa, de modo que a localização do paciente no dia do desaparecimento da vítima se mostra pouco relevante.

Anoto que a imposição de medidas cautelares não exige prova plena da autoria delitiva, pois a lei contenta, nesse ponto, com a existência de indícios suficientes quanto a ela.

De toda sorte, como dito alhures, a ação constitucional do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, por ser instrumento incompatível com atividade cognitiva profunda.

O juízo de valor acerca dos fatos e provas produzidas na fase instrutória é atividade precípua do Juiz natural do processo criminal, e qualquer incursão do Relator no mérito da ação penal implica supressão de instância e afronta ao princípio do devido processo legal.

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Efetivamente, o fumus comissi delicti ressumbra do boletim de ocorrência (fls. 16/17), termo de apreensão do aparelho celular da vítima (fl. 18), mídia contendo imagens das câmeras de segurança da escola “CEJA” (fl. 24), boletim de ocorrência referente à localização do corpo da vítima (fls. 60/61), apreensão da faca utilizada no crime, do chinelo, roupa e boné utilizados pelo adolescente infrator na noite do crime (fl. 62), laudo pericial (fls. 76/88 e 321/334), certidão de óbito da vítima (fl. 89), relatório policial (fl. 92), “prints” de rede social (fls. 92; 96/97).

De ver-se, portanto, que ressai hialino do presente caderno investigativo a presença do requisito do fumus boni iuris, conditio sine qua non a decretação de qualquer prisão cautelar.

Do mesmo modo, com relação ao periculum libertatis, insta consignar que a prisão preventiva se faz necessária ante a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, tendo em vista que a morte da vítima Mariana Dutra Teixeira restou comprovada por meio da declaração de óbito
(fl. 89).

Outrossim, pelos documentos amealhados ao feito, infiro que a pronunciado já agredia a vítima a tempos, bem como pelo fato do adolescente Vitor Leonardo Cardoso Pimenta ter apontado o réu como mandante e executor do ilícito contra a vida de Mariana Dutra Teixeira
.

Destarte, nesse contexto fático, depreende-se que o réu suspostamente toado por sentimento de posse, agiu de forma fria, não justificando as agressões e a retirada da vida da vítima, motivo pelo qual entendo que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

[...]
Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio consumado, em tese, cometido pelo réu, foi em desfavor de sua ex-companheira, não apresentando, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar a continuação da marcha processual.

Portanto, as particularidades citadas acima demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do réu, justificando a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública”.

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pela ocorrência de um homicídio, supostamente encomendado pelo paciente, na qual a vítima foi golpeada diversas vezes no pescoço.

Registre-se ainda que, como consignei no julgamento do HC n. 1015390-83.2019.811.0000 [realizado por esta Câmara Criminal em 12-2-2019],
“a prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação”
.

Em reforço, consigno a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

2. As instâncias ordinárias indicaram elementos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado, diante do modus operandi dos agentes, que, possivelmente
em razão de rixa entre facções envolvidas com o tráfico de drogas na região, executaram a vítima a tiros e a atacaram com faca e foice, na frente da sua genitora, a qual ficou o tempo todo com um revólver apontado para a sua cabeça, além de haverem subtraído celulares e uma televisão
.

3.
Tais fundamentos justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

4. Ordem denegada
(HC 472.931/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

A despeito das inúmeras – e por vezes fundamentadas – críticas quanto à indeterminação da cláusula da garantia da ordem pública, Odone Sanguiné defende que
“o juiz ou tribunal pode considerar determinadas condições pessoais do investigado ou indiciado para aferição (positiva ou negativa) da perigosidade ou risco processual”
, se incluindo nesta categoria
“os delinquentes habituais (que pressupõem o cometimento de três ou mais delitos)”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311 e 383].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, haja vista a periculosidade concreta e, pois, da probabilidade de reiteração do fato criminoso – dada a provável relação do crime com uma cobrança de dívida de droga –, revelando a imprescindibilidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação
(STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão

(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
,

em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, pude constatar que
o feito tem seguido o seu regular processamento, encontrando-se os autos neste momento
aguardando a realização da sessão do Júri, designada pelo juízo de piso
para o dia
24 de maio de 2021
.

A propósito, o fato de o paciente ter sido pronunciado e a
instrução criminal ter se encerrado – estando o processo na iminência de ser julgado pelo Conselho de Sentença –, também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
por força das Súmulas n. 21 e 52 do STJ.

Destarte,
não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, o elastério no julgamento dos autos é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Bruno Santos de Souza
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021